Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR UNIVERSITÁRIA (23 ANOS). QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RELATIVIZAÇÃO DO SIGILO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA REAL DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE AS PARTES. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Ação de exoneração ou redução de alimentos proposta por B.C.D.S. (genitor) contra a filha de 23 anos, visando extinguir ou reduzir a obrigação alimentar.
2. A decisão agravada indeferiu a quebra do sigilo bancário da ré/agravada, estagiária do TJDFT, e deferiu apenas a quebra do sigilo do autor.
3. O autor agrava requerendo a quebra do sigilo bancário da agravada, pelo período de 12 meses, para demonstrar ausência de necessidade econômica após a maioridade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade da recusa judicial de quebra do sigilo bancário da filha maior (23 anos) em ação de exoneração ou redução de alimentos; e (ii) definir se a dependência econômica alegada pela alimentanda exige a produção dessa prova para correta apuração do binômio necessidade–possibilidade.
III. Razões de decidir
5. A maioridade civil elimina a presunção absoluta de necessidade alimentar, impondo à alimentanda comprovar dependência econômica efetiva. A situação financeira da filha (23 anos), que cursa ensino superior, realiza estágio remunerado e afirma arcar com despesas próprias, influencia o exame do binômio alimentar, legitimando a produção da prova requerida.
6. A quebra de sigilo bancário, como medida excepcional, admite relativização quando necessária para esclarecer a situação financeira controvertida e indispensável à adequada solução da controvérsia, sobretudo quando o juízo já determinou a quebra do sigilo do alimentante, impondo tratamento isonômico.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do autor B.C.D.S., para reformar a decisão agravada e, confirmando a antecipação de tutela, determinar a quebra do sigilo bancário da ré/agravada pelo período dos últimos seis meses, via SISBAJUD.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695.